Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702016-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AgIntCiv – Agravo Interno Agravante: Paulo César Dias Barbosa Agravada: Banco PSA Finance Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo interno interposto por Paulo César Dias Barbosa (Id. 45734566) contra a decisão que não conheceu o agravo de instrumento e os embargos de declaração (Id. 44675270). Por meio da petição referida no Id. 49087882 o agravante comunicou a renúncia de seu advogado. O advogado cadastrado nos autos como representante processual do agravante não juntou comprovante de renúncia ao mandato. Na ocasião, não foi anexada cópia de notificação extrajudicial assinada pela parte. Feitas essas considerações determino a suspensão do curso do processo, bem como a intimação pessoal do agravante para que regularize sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76, caput, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator